Tribunal: TJDFT
Processo: 0727489-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de regulamentação de guarda e visitas. Guarda compartilhada. Lar materno referencial. Cerceamento de defesa. Indeferimento de prova testemunhal. Revogação da gratuidade de justiça. Parecer ministerial sem nova intimação. Inexistência de nulidade. Medidas protetivas. Ausência de risco atual ao menor. Manutenção da guarda compartilhada.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para fixar a guarda compartilhada do menor, estabelecer o lar materno como referencial e regulamentar o regime de visitas paternas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a guarda compartilhada, com lar materno referencial, atende ao melhor interesse da criança diante das medidas protetivas e dos conflitos entre os genitores.
III. Razões De Decidir
3. A guarda deve observar o melhor interesse da criança (CF, art. 227; ECA, arts. 4o e 19; CC, arts. 1.583 a 1.590), sendo a guarda compartilhada a regra legal mesmo na ausência de consenso entre os pais (CC, art. 1.584, §2o).
4. As medidas protetivas existentes em favor da genitora não foram estendidas ao menor, não há prova de risco atual que inviabilize o exercício conjunto da parentalidade e sua prorrogação decorreu da ausência de avanço na investigação criminal.
5. As condutas atribuídas ao genitor — participação em assuntos escolares, solicitações de informações e ajustes de convivência — se inserem no exercício regular da autoridade parental e no regime de guarda compartilhada (CC, art. 1.584, §6o).
6. Divergências pontuais, como discussão sobre vacinação ou calendário de férias, não justificam a fixação de guarda unilateral, quando ambas as partes demonstram aptidão ao exercício do poder familiar.
7. Mantido o indeferimento da gratuidade de justiça, conforme manifestação do MP (ID 77663853).
IV. Dispositivo E Tese
8. Recurso desprovido. Mantida a sentença.
Tese de julgamento: “1. A guarda compartilhada constitui regra legal e somente pode ser afastada mediante prova robusta de risco ou inaptidão parental, não caracterizados pela existência de medidas protetivas não estendidas ao menor nem por conflitos ordinários entre os genitores.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 370 e 179, I; CC, arts. 1.583 a 1.590 e 1.584, §§ 2o e 6o; ECA, arts. 4o e 19.